Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-72.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012191-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), EDENILSE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 681.151.139-72 (AGRAVANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA - CPF: 014.296.866-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

EDENILSE RAMOS DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e BANCO BMG S/A

EMENTA:
DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REVISÃO DE DESCONTOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisão de descontos, obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária previdenciária contra instituições financeiras.

A agravante sustenta a existência de descontos incidentes sobre verba alimentar, decorrentes de múltiplas operações financeiras, e afirma não possuir a integralidade dos contratos correspondentes, requerendo a suspensão imediata das cobranças controvertidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de contratação válida, somada à natureza alimentar do benefício previdenciário e à não apresentação integral dos contratos em sede administrativa, autoriza a suspensão liminar dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo insuficiente a mera existência de controvérsia contratual para antecipar os efeitos práticos do provimento final.

A natureza alimentar do benefício previdenciário recomenda cautela reforçada, mas não afasta a necessidade de demonstração mínima e concreta da plausibilidade da ilegalidade dos descontos.

A própria narrativa recursal reconhece a existência de ao menos duas contratações realizadas pela autora, além de apontar operações de empréstimo consignado, refinanciamento, portabilidade e cartão consignado, o que evidencia cadeia negocial incompatível com desconstituição liminar sem contraditório e exame individualizado.

A não apresentação integral dos contratos no procedimento administrativo pode produzir consequências processuais oportunas, inclusive quanto ao ônus da prova, mas não equivale, por si só, à prova inequívoca de inexistência das relações jurídicas impugnadas.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a incidência do regime consumerista não autorizam converter toda alegação de desconhecimento contratual em suspensão imediata de descontos, especialmente quando a controvérsia reclama manifestação das instituições financeiras e instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão liminar de descontos incidentes sobre benefício previdenciário exige prova pré-constituída suficientemente apta a evidenciar, de plano, a ilegalidade da cobrança. 2. A natureza alimentar da verba previdenciária, embora relevante para a aferição do perigo de dano, não dispensa a demonstração da probabilidade do direito. 3. A controvérsia sobre empréstimos consignados, refinanciamentos, portabilidades e cartão consignado demanda contraditório e dilação probatória quando inexistente
prova inequívoca da ausência de autorização ou da ilicitude dos descontos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; TJMT, AI nº 1002744-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJMT, AI nº 1031708-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal
interposto por
Edenilse
Ramos dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Revisão de Descontos, Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
Banco Mercantil do Brasil S.A.
e
Banco BMG S.A.

Na origem, o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciava a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a formação do contraditório mínimo e eventual dilação probatória.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
,
em síntese, que
a verba atingida possui natureza alimentar, que o extrato previdenciário demonstra comprometimento expressivo de sua renda e que a ausência de exibição integral dos contratos pelas instituições financeiras autorizaria a suspensão imediata dos descontos controvertidos.

Requer, por isso, a concessão de tutela provisória recursal e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
,
por ausência dos requisitos legais
, nos termos da decisão de
ID
3
55508390
, proferida por este Relator.

Embora devidamente intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos sob o
ID
362280884
, operando-se, assim, a preclusão quanto à sua manifestação nesta fase recursal.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e
isento do recolhimento do
preparo, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
55096397
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

EDENILSE RAMOS DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e BANCO BMG S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
EDENILSE RAMOS DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que não estariam suficientemente demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano. Ressaltou
,
ainda
,
a necessidade de dilação probatória, diante da ausência de indícios robustos de contratação fraudulenta, bem como a suposta ausência de urgência, em razão de os descontos ocorrerem há anos.

Pois bem
.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

O Código de Processo Civil também condiciona a tutela de urgência à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, sendo que a tutela recursal reclama demonstração de probabilidade de provimento e risco de dano grave, nos termos dos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do mesmo diploma.

A matéria devolvida a este Tribunal, nesta fase recursal, circunscreve-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, não comportando exame exauriente acerca da validade das contratações impugnadas, da eventual ocorrência de vício de consentimento, da regularidade substancial de cada operação financeira ou de possíveis consequências indenizatórias.

Isso porque, em sede de agravo de instrumento, sobretudo quando interposto contra decisão que indefere medida antecipatória, a cognição judicial deve permanecer
adstrita
à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano, à luz dos elementos documentais já produzidos, sem antecipar juízo definitivo sobre questões que dependem da formação do contraditório e de eventual instrução probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante afirma sofrer descontos decorrentes de múltiplas operações financeiras e sustenta não possuir a integralidade dos instrumentos contratuais correspondentes.

Consta, ainda, que teria formulado reclamação administrativa perante o PROCON, ocasião em que apenas parte da documentação teria sido apresentada por uma das instituições financeiras.

Todavia, embora tais circunstâncias evidenciem a existência de controvérsia contratual relevante, elas não se mostram suficientes, neste momento processual, para demonstrar, com o grau de segurança exigido à concessão da tutela antecipatória, a invalidade das operações financeiras, a ausência de autorização da beneficiária ou a manifesta ilicitude dos descontos questionados.

A natureza alimentar do benefício previdenciário impõe cautela reforçada ao julgador, sobretudo quando o segurado afirma comprometimento sensível de sua renda. Todavia, a proteção da verba alimentar, por si só, não dispensa a presença da probabilidade do direito.

A tutela de urgência não se sustenta apenas na gravidade abstrata da situação narrada, exigindo elementos concretos que permitam identificar, ainda que em cognição sumária, a plausibilidade da ilegalidade apontada.

No caso
em análise
, a própria narrativa
contida na
inicial
do agravo interposto
reconhece a existência de ao menos duas contratações efetivamente
realizadas pela autora.

Além disso, os documentos mencionam empréstimos consignados, refinanciamentos, portabilidades e modalidades associadas a cartão consignado, o que evidencia uma cadeia negocial que não pode ser adequadamente desconstituída sem a participação das instituições financeiras e sem exame individualizado de cada operação.

Nesta senda, a
suspensão indeterminada dos descontos, poderia antecipar os efeitos práticos do provimento final sem que se tenha identificado, com precisão suficiente, quais rubricas seriam efetivamente desprovidas de lastro contratual.

Também não basta, para a concessão da medida extrema, a afirmação de que nem todos os contratos foram apresentados no procedimento administrativo.

Ora, a
eventual omissão documental poderá produzir consequências processuais no momento oportuno, inclusive quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e à valoração da conduta das partes.

Contudo, em sede de tutela de urgência, antes da contestação e da instrução, essa circunstância ainda não equivale, automaticamente, à prova inequívoca de inexistência das relações jurídicas impugnadas.

Ademais, embora seja
certo que as instituições financeiras se submetem ao regime consumerista e devem comprovar a regularidade das operações cuja validade seja impugnada, sobretudo em se tratando de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno em operações bancárias, e a regulamentação do INSS sobre crédito consignado trata as consignações eletivas como descontos dependentes de vontade expressa do beneficiário.

Todavia, a incidência dessas premissas não permite converter toda alegação de desconhecimento contratual em autorização imediata para suspensão de descontos.

Como é sabido, o
processo deve preservar, simultaneamente, a proteção do consumidor e o contraditório substancial.

Aliás, a
inversão do ônus da prova, quando cabível, facilita a defesa do consumidor em juízo, mas não dispensa a demonstração mínima da plausibilidade do
direito invocado para fins de antecipação de tutela.

Assim, ainda que o perigo de dano possa ser inferido da natureza alimentar do benefício, a ausência de probabilidade suficiente do direito impede o deferimento da providência antecipatória.

Outrossim, a
tutela de urgência existe para impedir que o tempo do processo frustre a utilidade da prestação jurisdicional, mas não se presta a substituir a instrução probatória quando a controvérsia depende da verificação de contratos, autorizações, refinanciamentos, portabilidades, histórico de descontos e eventual utilização de cartão consignado.

Em demandas dessa natureza, a precipitação decisória pode gerar desorganização contratual e financeira sem base probatória bastante, especialmente quando a parte autora admite a realização de parte das operações.

A
liás, a jurisprudência hodierna deste egrégio Tribunal orienta-se no sentido de que a suspensão liminar de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, quando decorrentes de empréstimo consignado ou de cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor, reclama prova pré-constituída suficientemente apta a evidenciar, de plano, a ilegalidade da cobrança.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual. A discussão sobre vícios na contratação e eventual ausência de consentimento válido exige apuração mais aprofundada no juízo de origem, não sendo possível a sua verificação em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da
cobrança. A análise da existência de vícios na contratação demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”
[...]
(N.U 1002744-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. Razões de Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. O perigo de dano não se configura, pois os descontos questionados ocorrem desde 2023, não havendo urgência que justifique a medida antecipatória.

5. A probabilidade do direito não resta demonstrada de forma inequívoca, sendo necessária a dilação probatória para verificar a existência do contrato e a legitimidade dos descontos.

6. O entendimento jurisprudencial majoritário orienta que a tutela de urgência deve ser indeferida quando não demonstrados os requisitos exigidos pelo CPC, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A inexistência de urgência evidente e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão da tutela antecipada para suspensão de descontos questionados.

[...]

(N.U 1031708-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 25/02/2025)

Noutro giro, n
ão se ignora que a agravante busca preservar sua renda mensal e que a continuidade dos descontos pode representar impacto econômico relevante.

Entretanto
, a tutela pretendida pressupõe identificar, desde logo, descontos indevidos ou contratos não autorizados. Como tal identificação depende da manifestação das instituições financeiras e do exame de documentos ainda não produzidos integralmente nos autos, mostra-se prudente manter a decisão agravada, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem após a formação do contraditório, a apresentação dos contratos e a adequada organização da prova.

Por fim, no que tange
ao pedido de exibição integral dos contratos, a providência poderá ser apreciada pelo Juízo de origem no curso regular do processo, inclusive com imposição de consequências processuais em caso de descumprimento injustificado.

Todavia, não há, neste momento, base suficiente para vincular automaticamente a não apresentação administrativa de toda a documentação à suspensão imediata dos descontos, especialmente porque a própria delimitação das operações impugnadas exige maior clareza probatória.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela provisória, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026